Tribunal: TJDFT
Processo: 0032511-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0032511-57.2015.8.07.0001 Apelantes : INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA – ME FERNANDO FERREIRA ANTUNES Apelados : INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA – ME FERNANDO FERREIRA ANTUNES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O O curso processual foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR 2016.00.2.020348-4 (autos eletrônicos no 0022013-65.2016.8.07.0000), que versava sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da incorporadora e possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Durante o sobrestamento, foram julgados os REsp 1.635.428/SC, REsp 1.498.484/DF, REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas 970 e 971, que versaram sobre a mesma matéria. Na espécie, dentre as questões controvertidas a serem analisadas no julgamento das apelações, verifica-se que o apelante-autor defende ter direito à indenização suplementar além da cláusula penal já reconhecida pela sentença. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a questão, bem como para informarem se persiste interesse no julgamento dos recursos. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator